Tribunal: TJSP
Processo: 2286880-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com despejo e pedido liminar. Indeferimento da assistência judiciária. Insurgência. Possibilidade de concessão para pessoas jurídicas, desde que comprovada a necessidade (Súmula 481 do STJ). Prova documental e circunstâncias evidenciadas nos autos contrárias à alegação de hipossuficiência.

Agravo desprovido, com

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com despejo e pedido liminar. Indeferimento da assistência judiciária. Insurgência. Possibilidade de concessão para pessoas jurídicas, desde que comprovada a necessidade (Súmula 481 do STJ). Prova documental e circunstâncias evidenciadas nos autos contrárias à alegação de hipossuficiência.

Agravo desprovido, com determinação.